Tribunal: TJMT
Processo: 1016885-95.2025.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016885-95.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0031-05 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. RIGOR FORMAL EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, sob o argumento de descumprimento da determinação de emenda à inicial quanto à comprovação documental das despesas mensais básicas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor cumpriu adequadamente a determinação judicial de emenda à inicial, especialmente quanto à comprovação das despesas mensais básicas; e (ii) saber se o indeferimento da petição inicial, na hipótese, configura rigor formal incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual no âmbito das ações de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O autor apresentou manifestação detalhada com discriminação minuciosa das despesas mensais e afirmou a juntada dos documentos comprobatórios, atendendo substancialmente à determinação judicial, o que afasta a alegação de descumprimento da ordem de emenda. 4. O indeferimento da inicial, diante do cumprimento substancial da diligência, revela formalismo excessivo, incompatível com os arts. 4º e 6º do CPC, que consagram a primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação entre as partes e o juízo. 5. O procedimento previsto no art. 104-A do CDC possui natureza conciliatória e protetiva, voltada à preservação do mínimo existencial, não podendo ser obstado por exigências documentais excessivas em fase inicial. 6. A eventual ausência de documentos pode ser suprida no curso da instrução processual, inclusive mediante requisição às instituições financeiras, não justificando a extinção prematura do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento substancial da determinação de emenda à petição inicial afasta o indeferimento da inicial por alegado descumprimento. 2. O indeferimento da petição inicial em ação de superendividamento, com base em exigências formais excessivas, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 321 e 485, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 104-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012006-45.2025.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARCELO CAMARA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento C/C Pedido de Tutela de Urgência movido em face de
BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
.

O apelante sustenta ter ajuizado ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento, objetivando a limitação dos descontos de suas dívidas a 35% de seus rendimentos líquidos para garantir seu mínimo existencial, uma vez que se encontrava em situação de superendividamento.

Após determinação judicial de
emenda à inicial
para comprovação da origem das dívidas, discriminação das parcelas pagas, inadimplidas e vincendas, bem como discriminação e comprovação das despesas mensais básicas por período mínimo de seis meses, o apelante
protocolou manifestação discriminando
detalhadamente todas as suas despesas mensais básicas, totalizando oito mil cento e cinquenta e sete reais, afirmando categoricamente que os comprovantes de todas essas despesas estavam sendo anexados aos autos para a devida comprovação.

Após a manifestação do autor (id. 353318395), o magistrado singular entendeu que a determinação não foi adequadamente cumprida, especificamente quanto à comprovação documental das despesas mensais básicas, procedendo ao indeferimento da inicial e extinção do feito.

Alega o recorrente que a sentença se fundamentou em inequívoco erro de fato, resultando no cerceamento do direito de defesa e na extinção prematura do processo, em afronta aos princípios do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito. Sustenta que cumpriu integralmente a determinação judicial ao discriminar todas as despesas mensais básicas e anexar os documentos comprobatórios correspondentes, conforme expressamente afirmado na manifestação protocolada. Argumenta que o indeferimento da petição inicial por suposto descumprimento que foi devidamente atendido configura erro de procedimento grave e impede a análise da pretensão jurisdicional em seu mérito, violando o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil.

Para reforçar sua alegação, invoca o princípio da primazia do julgamento do mérito consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil e o princípio da cooperação previsto no artigo 6º do mesmo diploma legal, sustentando que mesmo havendo eventual falha na anexação dos documentos, o juízo deveria ter concedido nova oportunidade para sanear qualquer vício antes da extinção do processo. Argumenta ainda que a Lei do Superendividamento busca soluções para renegociação e repactuação de dívidas, não a mera extinção de demandas que visam proteger o consumidor hipossuficiente. Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença apelada, anulando-a e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito da demanda.

Em contrarrazões (id. 353318439),
o BANCO DAYCOVAL S.A.
alegou que o apelante deixou de acostar documentos indispensáveis à propositura da ação, sustentando que a manifestação apresentada ocorreu de forma genérica e evasiva, sem efetivo cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial. Argumenta que a decisão foi clara ao exigir não apenas discriminação, mas comprovação documental das despesas mensais básicas pelo período mínimo de seis meses, e que a simples apresentação de petição desacompanhada dos documentos indispensáveis não se confunde com cumprimento da ordem judicial. Sustenta ainda que o apelante não preenche os requisitos previstos no Decreto 11.150/2022, pois possui renda disponível superior ao mínimo existencial de seiscentos reais, e que as operações de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial. Defende a impossibilidade de cumulação dos pedidos incompatíveis entre o procedimento especial de repactuação previsto na Lei 14.181/2021 com os pedidos de limitação de descontos, requerendo a manutenção da sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito.

O
BANCO BMG S.A.
apresentou contrarrazões (Id. 353318440) sustentando o correto indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem de emenda, argumentando que o apelante se limitou a apresentar lista de despesas sem anexar documentos comprobatórios correspondentes. Alega que a comprovação documental é requisito essencial para análise do pedido de superendividamento, permitindo ao magistrado aferir a real situação financeira do devedor. Sustenta a inocorrência de cerceamento de defesa, pois foi concedida oportunidade de emendar a inicial com indicação precisa do que deveria ser corrigido. Argumenta ainda a necessária observância dos requisitos legais para ação de superendividamento, destacando que a Lei 14.181/2021 exige demonstração clara e documentada da situação de superendividamento, requerendo o não conhecimento ou negativa de provimento ao recurso para manter integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial.

O BANCO DO BRASIL S.A
. alegou em suas contrarrazões (id. 353318447) a não comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, sustentando inexistir nexo causal entre eventual dano sofrido pelo apelante e conduta da instituição financeira. Argumenta que as operações consignadas estão limitadas pela margem consignável conforme legislação vigente, enquanto empréstimos não consignados são livremente pactuados. Sustenta que a cobrança das prestações é legítima e ocorre conforme previsão contratual, não havendo irregularidades no cálculo dos valores das parcelas. Defende a aplicação do princípio pacta sunt servanda e o exercício regular de direito, argumentando que o banco agiu sempre dentro dos limites legais. Invoca ainda a responsabilidade objetiva preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas ressalta a existência de excludentes de responsabilidade e a necessidade de preenchimento dos requisitos essenciais para responsabilização civil, requerendo que a apelação não seja conhecida e mantida a decisão de primeira instância.

O
BANCO SANTANDER S.A.
apresentou contrarrazões (id. 353318448) sustentando que a decisão de indeferimento da inicial representa aplicação da legislação vigente, não havendo melhor direito a aplicar à espécie. Alega que o apelante não preencheu requisitos mínimos previstos pela Lei do Superendividamento, deixando de comprovar cabalmente sua renda e apresentar plano de pagamento detalhado para adimplemento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial. Argumenta que a inicial é inepta por não trazer fundamentos jurídicos sólidos e documentos indispensáveis à propositura da ação. Sustenta que o apelante não cumpriu exigência do artigo 104-A da Lei 14.181/21, deixando de consignar de forma discriminatória os valores que pretende dispor sem comprometer o mínimo existencial. Defende ainda que o artigo 330, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de informar desde logo na exordial quais são as obrigações controvertidas e quais valores deverão continuar sendo normalmente quitados, requerendo o improvimento do recurso para manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Por sua vez, a
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
apresentou contrarrazões (id. 353318449) alegando ausência dos requisitos para repactuação e preservação do mínimo existencial, sustentando que a Lei 14.181/2021 destina-se a tutelar o consumidor de boa-fé e não para servir de escusa ao inadimplemento de obrigações voluntariamente assumidas. Argumenta que o Decreto Federal 11.150/2022 estabeleceu balizas objetivas para o que se compreende como mínimo existencial, e que da análise dos autos verifica-se que a renda líquida do apelante é suficiente para garantir sua subsistência digna e pagamento das parcelas consignadas. Defende a validade do negócio jurídico e observância ao pacta sunt servanda, sustentando que os contratos firmados são perfeitamente válidos e eficazes, tendo sido respeitados todos os deveres de informação e transparência. Argumenta que o plano de pagamento sugerido pelo apelante não observa o limite de cinco anos previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença de primeiro grau.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 356667850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARCELO CAMARA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento C/C Pedido de Tutela de Urgência movido em face de
BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversã
o do ônus da prova. O artigo 6º, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

No caso em tela, trata-se de ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Quanto ao mérito propriamente dito, a Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural. O artigo 54-A, §1º, do CDC, com redação dada pela referida lei, conceitua superendividamento como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

A controvérsia central reside na análise do efetivo cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, especificamente quanto à comprovação documental das despesas mensais básicas do autor.

O juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, exigindo a comprovação da origem das dívidas mediante juntada dos contratos firmados, a discriminação e comprovação de parcelas pagas, inadimplidas e vincendas, bem como a discriminação e comprovação de despesas mensais básicas por período mínimo de seis meses, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo (id. 353318380).

Conforme documentado nos autos, o apelante protocolou manifestação no ID 353318395 em resposta à determinação judicial de emenda à inicial. Nesta manifestação, o requerente não apenas discriminou detalhadamente todas as suas despesas mensais básicas, apresentando valores específicos para cada item como energia elétrica, aluguel, taxa de condomínio, água e saneamento, telefone, internet, alimentação, educação, medicamentos e outras dívidas, além dos contratos firmados com as instituições financeiras.

A análise criteriosa da manifestação revela que o apelante atendeu substancialmente à determinação judicial. O magistrado de primeiro grau exigiu a discriminação e comprovação das despesas mensais básicas, e o requerente cumpriu ambos os requisitos ao apresentar relação pormenorizada dos gastos e afirmar categoricamente a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito em seu artigo 4º, estabelecendo que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Este princípio representa mudança paradigmática na condução dos processos judiciais, privilegiando a análise do direito material em detrimento de formalismos processuais excessivos.

No caso concreto, a extinção do processo sem resolução do mérito por suposto descumprimento da determinação de emenda, quando o autor efetivamente apresentou manifestação detalhada discriminando suas despesas e afirmando a juntada dos comprovantes, contraria frontalmente este princípio fundamental. A interpretação restritiva da manifestação apresentada pelo apelante impede o acesso à ordem jurídica justa e frustra a finalidade do processo como instrumento de realização de direitos.

O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não atende aos requisitos legais, determinará que o autor a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido. O parágrafo único prevê que, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso em análise, o apelante cumpriu a diligência determinada ao apresentar manifestação detalhada discriminando suas despesas mensais básicas e afirmando a juntada dos documentos comprobatórios. A interpretação de que tal manifestação seria insuficiente por não conter anexação física visível dos documentos representa rigor excessivo incompatível com os princípios processuais vigentes.

A legislação consumerista, com as alterações promovidas pela Lei do Superendividamento, instituiu um procedimento específico dividido em duas fases distintas e sucessivas: a fase preventiva/conciliatória (art. 104-A do CDC) e a fase de tratamento/contenciosa (art. 104-B do CDC).

Na hipótese vertente, observa-se que o processo foi encerrado precocemente, subtraindo-se da parte a chance de uma dilação probatória adequada para investigar sua situação de superendividamento e o potencial risco ao seu mínimo existencial.

Essa deficiência instrutória é evidenciada pela falta dos pactos bancários que originaram os empréstimos e despesas mensais básicas, documentos estes indispensáveis para dimensionar o verdadeiro impacto das dívidas no orçamento da requerente. Verifica-se que as despesas foram devidamente descritas pelo consumidor.

No tocante aos contratos bancários, vale destacar que tais instrumentos encontram-se em poder dos bancos e sua exibição é simplificada, sendo perfeitamente cabível a transferência do encargo probatório para as instituições financeiras caso se verifique a vulnerabilidade técnica ou econômica da consumidora. Com efeito,

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXAUSTIVA. RIGOR FORMAL INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO ART. 104-A DO CDC. POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I.
Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, p.u., do CPC, em razão do não atendimento integral da determinação de emenda da petição inicial em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021
. A parte autora alegou encontrar-se em situação de superendividamento decorrente de múltiplos contratos de crédito firmados com diversas instituições financeiras, requerendo a instauração do procedimento de conciliação previsto no art. 104-A do CDC. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apresentação integral dos contratos bancários e da documentação financeira exigida pelo juízo de origem autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo; e (ii) saber se tal exigência configura rigor formal incompatível com a finalidade do procedimento de tratamento do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021. III. Razões de decidir O procedimento de repactuação de dívidas introduzido pela Lei nº 14.181/2021 possui natureza eminentemente conciliatória e preventiva, orientada pela proteção do consumidor vulnerável e pela preservação do mínimo existencial, de modo que a aferição da condição de superendividamento não pode ser realizada de forma prematura mediante exigência de documentação exaustiva já na fase inicial. A ausência de juntada dos contratos bancários não impede o regular processamento da demanda, sobretudo porque tais documentos se encontram igualmente em poder das instituições financeiras demandadas, podendo ser requisitados judicialmente, inclusive mediante inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
O indeferimento da petição inicial, no caso concreto, revela rigor formal incompatível com a finalidade social da legislação consumerista e com o direito fundamental de acesso à justiça, devendo ser oportunizada a regular instrução do processo, inclusive com a designação de audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC
. Precedentes desta Corte admitem o prosseguimento da ação de superendividamento mesmo diante da ausência inicial de documentação completa, desde que seja possível sua obtenção no curso da instrução processual.IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao processo. Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação integral dos contratos de crédito na petição inicial não autoriza, por si só, o indeferimento da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021. 2. No procedimento de tratamento do superendividamento, é admissível a requisição judicial dos contratos às instituições financeiras, em observância aos princípios da cooperação processual, da vulnerabilidade do consumidor e do acesso à justiça.” (N.U 1012006-45.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

A Lei 14.181/2021, que introduziu o tratamento do superendividamento no ordenamento jurídico brasileiro, possui finalidade eminentemente protetiva do consumidor em situação de vulnerabilidade financeira. A interpretação de seus dispositivos deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, privilegiando a efetividade da proteção conferida ao consumidor superendividado.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas, mas sua aplicação não pode ser obstaculizada por formalismos excessivos que contrariem a finalidade protetiva da norma. A exigência de comprovação das despesas mensais básicas visa permitir ao magistrado a adequada análise da situação financeira do consumidor, objetivo que foi atendido pela manifestação apresentada pelo apelante.

A ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento possui relevante função social de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira. A extinção prematura do processo por questões meramente formais contraria a finalidade protetiva da legislação e impede a realização da justiça material.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo a quo proceda à regular instrução do feito, com a designação de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026